Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000652-67.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIMEIRE DE SOUSA RAMOS ASSIS Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA À EPOCA DA PERÍCIA COM RESTRIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. O benefício de auxílio-doença acidentário (B-91), criado pela Lei 8.213/91, foi instituído com a finalidade de amparar os segurados que, por alguma razão, encontrem-se incapacitados para realizar seu trabalho ou atividade por período superior a 15 (quinze) dias –, consoante se extrai da redação do art. 59 do aludido regramento. À toda evidência, a legislação que rege a matéria em debate, mormente o artigo 59, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, para a concessão, seja de auxílio-doença acidentário, a comprovação da incapacidade total para o exercício pelo segurado de atividade laborativa, deve ser constatada no momento da perícia e, uma vez não comprovada a incapacidade para o trabalho, não tem o segurado direito ao beneficio de auxílio-doença. As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento previdenciário. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 8000652-67.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelante – LUCIMEIRE DE SOUSA RAMOS ASSIS e Apelado – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento à presente apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3